Tribunal: TJDFT
Processo: 0706783-79.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706783-79.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL ASSUNCAO BROZZON GALENO APELADO: LAIS HELENA PINTO MENEGHETTI, LETICIA HELENA PINTO MENEGHETTI D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de recurso de Apelação (Doc. Num. 21074333) interposto por RAQUEL ASSUNÇÃO BROZZON GALENO contra o ato judicial proferido pela MM Juíza de Direito da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação Monitória cumulada com Danos Morais no 0706783-79.2020.8.07.0006, ajuizada pela ora Apelante em desfavor de LAÍS HELENA PINTO MENEGHETTI e LETÍCIA HELENA PINTO MENEGHETTI, determinou a emenda à inicial (Doc. Num. 21074323) e, posteriormente, nada proveu (Doc. Num. 21074329) sobre o pedido de reconsideração apresentado pela Autora. Os atos judiciais em referência foram proferidos nos seguintes termos, in verbis: “Emende-se para converter a ação para o Procedimento Comum, tendo em vista que os documentos juntados e os pedidos não são compatíveis com o rito da Ação Monitória. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” (Doc. Num. 21074324). “Nada a prover sobre pedido de reconsideração formulado ao ID n.o 72199738, uma vez que tal pedido não existe no sistema processual brasileiro e pode transformar-se em grave deformação da ordem processual. Ademais, nos termos do que preconiza a melhor doutrina, "tal medida é atípica, imprópria e deve ser banida da prática forense, mas, se e quando for utilizada fica claro que não interrompe ou suspende o prazo de qualquer recurso, não pode ser tomada como recurso (inaplicável o princípio da fungibilidade porque somente são fungíveis coisas homogêneas) e não pode produzir nenhum resultado se em relação à decisão ocorreu a preclusão, que, salvo as exceções legais, atua também contra o juiz, que não pode voltar a decidir as questões já decididas" (Vicente Greco Filho, in Direito Processual Civil Brasileiro, 2o Vol. pag. 316). Portanto, cumpra a Secretaria a determinação contida na decisão proferida ao ID n.o 69899224.” (Doc. Num. 21074329). Irresignada, a Autora interpõe recurso de Apelação (Doc. Num. 21074333), asseverando que emendou a inicial e, no entanto, manteve o rito da monitória e, assim, descabido o indeferimento da inicial, com a extinção do processo sem julgamento do mérito. Defende o rito da ação monitória e que a extinção do Feito contraria os princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas. Transcreve jurisprudência que entende respaldar seu pleito e, por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso para “reformar a sentença, sendo retomado o processo pelo rito da monitória” (Doc. Num. 21074333 - Pág. 10). Preparo regular (Doc. Num. 21074334 e 21074335). Encaminhados os autos a esta instância revisora (Doc. Num. 21074337), determinei o retorno dos autos à Vara de origem a fim de que para que a Serventia do Juízo juntasse aos autos o ato judicial impugnado pelo recurso manejado pela Autora, tendo em vista que não foi ele localizado nos autos, já que a Apelante asseverava ter sido a petição inicial indeferida. Em atenção à determinação, a ilustre Magistrada a quo informou que a decisão atacada é a que indeferiu o pedido de reconsideração e manteve a ordem de emenda à inicial (Doc. Num. 22532165, 22532166, 22532167 e 22532173). É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se recurso de Apelação (Doc. Num. 21074333) interposto por RAQUEL ASSUNÇÃO BROZZON GALENO contra o ato judicial proferido pela MM Juíza de Direito da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação Monitória cumulada com Danos Morais no 0706783-79.2020.8.07.0006, ajuizada pela ora Apelante em desfavor de LAÍS HELENA PINTO MENEGHETTI e LETÍCIA HELENA PINTO MENEGHETTI, determinou a emenda à inicial (Doc. Num. 21074323) e, posteriormente, nada proveu (Doc. Num. 21074329) sobre o pedido de reconsideração apresentado pela Autora. O recurso, todavia, não comporta conhecimento, haja vista ser flagrantemente inadmissível. De início, registro que, segundo dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator, em decisão unipessoal, não conhecer de recurso inadmissível. Em linhas gerais, considera-se inadmissível o recurso que, dentre outras hipóteses, não se revelar adequado a impugnar o tipo específico de provimento jurisdicional contra o qual se volta a parte. Para que se configure tal situação, isto é, de absoluta inadequação da via recursal eleita, necessário se faz que a parte recorrente ignore a existência de comando legal claro e expresso a indicar qual o recurso admitido para a ocasião determinada. É o caso dos autos. O ato judicial impugnado nem sequer ostenta conteúdo decisório. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o inciso I do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória em sede de tutela provisória. Por sua vez o artigo 1009 do mesmo diploma legal estipula que de sentença cabe o recurso de apelação. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Já o artigo 203 também do CPC, especifica quais são os pronunciamentos judiciais, dentre eles a sentença que é o ato judicial pelo qual se põe fim ao processo, o que não ocorreu no presente caso. Adiante transcrevo o mencionado artigo 203: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.” Dessa forma, a toda evidência, os atos ora questionados, seja o que determinou a emenda à petição inicial, seja o que indeferiu o pedido de reconsideração e manteve a ordem de emenda à inicial, constituem meros despachos, nos termos do art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, forçoso reconhecer que o recurso de Apelação Cível manejado pela Autora é flagrantemente inadequado para combater o ato judicial proferido pela MM Juíza de origem, ressaltando que, da leitura dos atos judiciais mencionados e transcritos no relatório supra, não há que se falar nem sequer em dúvida razoável. Assim, tratando-se de erro grosseiro praticado pela Autora, consubstanciado na absoluta inadequação da Apelação para o caso em tela, configurada está a ocorrência de óbice intransponível ao conhecimento do recurso. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado. Com essas considerações, não conheço do recurso, porquanto inadmissível, o que faço com fulcro no artigo 932, III, e 1001, ambos do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, retorne o Feito à origem. Brasília - DF, 14 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador